Tribunal: STF
Processo: RE 594620
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso especial provido. 4. Prejudicialidade do
   recurso extraordinário. Perda do objeto. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.